Tribunal: STF
Processo: ARE 1368686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Ação de procedimento comum. Promoção “post mortem” de policial civil falecido no exercício de sua função policial. Apostilamento para todos os fins; inclusive patrimoniais. Sentença que declara a parcial procedência dos pedidos. Confirmação que se impõe. 1. Promoção 'post mortem'. Cabimento. Intelecção da Lei Complementar Estadual nº 5.451/86 e Decreto Estadual nº 20.218/82, que estabelecem o conceito de acidente em serviço em seu art. 1º, inciso VI. Inexistência de controvérsia quanto ao nexo causal entre o óbito do ex-servidor e o exercício da sua função policial no momento da morte. Reconhecimento da promoção “post mortem” com o consequente apostilamento do título para todos osfins, dentre os quais, por óbvio, a reformulação do valor da pensão.Sentença de procedência do pedido mantida. 2. Não recepção do art. 50 da Lei Complementar Estadual nº 207/79. Afastamento. Direito a "pensão mensal correspondente aos vencimentos integrais", que não colide com o artigo 40, § 7º,II, da CF, trazido pela EC 41/2003, que se refere à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria - não a hipótese dos autos. Servidor vinculado a regime próprio de previdência social, cujas regras específicas estabelecem a promoção 'post mortem' em razão do falecimento do no exercício da função policial, caso em que o policial receberá vencimentos integrais. 3. Ilegitimidade passiva da FESP quanto ao pedido de pagamento das diferenças dos proventos de pensão. Competência de pagamento das pensões que recai sobre a SPPREV, autarquia que não foi demandada. Responsabilidade subsidiária do Estado, por eventual insuficiência financeira da SPPREV, que não autoriza a condenação da autarquia ao pagamento de quantia sem que tenha participado da ação, porquanto com autonomia administrativo-financeira e titular da relação jurídica de direito material reclamada. Manutenção da extinção do feito, sem análise do mérito do pedido de pagamento das diferenças dos valores já vencidos, nada impedindo que os autores ajuízem a demanda apta a obter a satisfação patrimonial buscada. 4. Tutela de urgência concedida para ordenar a imediata promoção do ex-servidor, como requerido pelos autores em seu recurso de apelação. Caráter alimentar da pensão. 5. Sucumbência recíproca mantida, majorada a verba honorária na forma do art. 85, §11, do CPC. 6. Apelos não providos, concedida a tutela de urgência pleiteada pelos autores-apelantes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/03 e art. 40, § 3º e § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente